Tribunal: TJDFT
Processo: 0750786-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750786-98.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JONATAS CHAVES FARIAS, GLEISSON CHAVES FARIAS, RAYANE CHAVES FARIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Magistrado da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0709434-76.2023.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de JONATAS CHAVES FARIAS, GLEISSON CHAVES FARIAS e RAYANE CHAVES FARIAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 214009433 dos autos de origem), ao apreciar o pedido formulado pelo exequente, consistente na expedição de ofício à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, a fim de que informasse quanto à existência de valores relativos à licença prêmio de titularidade da falecida Olga Chaves de Barros – escritura pública de inventário e partilha de ID 213549663 do processo originário -, o d. Juízo de primeiro grau assim consignou em sua decisão: Considerando que, na manifestação de ID 213886240, os executados informam que utilizaram integralmente os valores recebidos a título de licença-prêmio, nada a prover quanto ao pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, formulado ao ID 213549662. [...] Em suas razões recursais (ID 66718951), o agravante alega que diversas foram as tentativas de localização de bens ou valores em nome da parte executada que fossem passíveis de serem penhorados, porém não houve sucesso. Sustenta que é necessária a expedição de ofício à Secretaria da Saúde, haja vista que as informações a serem apresentadas – pagamento ou não aos herdeiros e, em caso positivo, a data e o montante - serão prova fundamental para a resolução da controvérsia. Aduz que a mera alegação dos executados, de que o valores já foram integralmente gastos, desacompanhada de qualquer prova, não pode servir de fundamento para o indeferimento do referido pedido. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja expedido ofício à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, para que informe quanto à existência de valores relativos à licença-prêmio de titularidade da falecida Olga Chaves de Barros. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 66821937. É o relatório. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024 às 17:18:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora